Tribunal: TJDFT
Processo: 0812313-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0812313-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLELIA DE SOUZA MARINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente formulou pedido de gratuidade judiciária no recurso de ID 70795829, todavia comprovou o pagamento tempestivo das custas e do preparo recursais. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a hipossuficiência alegada e impede a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito